Tribunal: TJPA
Processo: 0801357-33.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801357-33.2021.8.14.0049

APELANTE: AMANDA SAMARA COSTA LAMEIRA, ROBERTO SANDRELI MONTEIRO ROLIM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0801357-33.2021.8.14.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

APELANTE: AMANDA SAMARA COSTA LAMEIRA

APELANTE: ROBERTO SANDRELI MONTEIRO ROLIM

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO ATIVA.
PRETENSÃO DEFENSIVA.
PEDIDO COMUM PARA AMBOS OS APELANTES
: ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDENTE. RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL
.
TRÁFICO PRIVILEGIADO
.

CABIMENTO.
MODIFICAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PROVIMENTO.
PEDIDO DE AMANDA SAMARA:

ABSOLVIÇÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA. IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
aplicar a causa de diminuição do apenamento em 2/3 (dois terços), restando fixada a reprimenda para ambos os Apelantes referente ao crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa,
a ser cumprida em
regime aberto,
com

conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções;

revogar a prisão preventiva e por conseguinte determinar a expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor de
ROBERTO SANDRELI MONTEIRO ROLIM
, brasileiro, paraense, nascido em 15.05.1983, portador do RG nº. 4523851, filho de Mirian de Souza Monteiro e José Roberto Leite Monteiro, residente na Solenidade, nº 31, Ponta Grossa, Icoaraci, Belém/Pa, CEP: 66812-030
, o qual deverá ser cumprido imediatamente, se por
al
não

estiver preso, m
antendo todos os termos da sentença,

conforme fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0801357-33.2021.8.14.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

APELANTE: AMANDA SAMARA COSTA LAMEIRA

APELANTE: ROBERTO SANDRELI MONTEIRO ROLIM

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
AMANDA SAMARA COSTA LAMEIRA e ROBERTO SANDRELI MONTEIRO ROLIM
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/Pa, que os condenou, respectivamente, às penas de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, e 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, em razão da prática dos crimes descritos nos arts. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06 e art. 333 do CP.

Consta na denúncia (ID nº 8672762 p. 1-3) em resumo, que em 05/07/2021, por volta das 17h, uma guarnição da Polícia Militar se deslocava pela rodovia BR 316, nesse município, quando foi acionada pela Guarda Civil Municipal que solicitou apoio na verificação de uma denúncia de tráfico de drogas, dando conta de que um casal estaria comercializando substâncias entorpecentes no ramal da Mata, bem como, estariam vindo da cidade de Castanhal em uma motocicleta preta, placa QEC 5115.

Em razão disso, os policiais empreenderam diligência até o referido local e aguardaram a passagem de pessoas que correspondessem a descrição apresentada, oportunidade em que avistaram um casal com as mesmas características da denúncia, tendo os suspeitos tentado se evadir do local durante a abordagem policial, tendo sido então identificados como sendo os Recorrentes.

Após revista pessoal foi encontrado com o Apelante Roberto Sandreli 27 (vinte e sete) pequenos embrulhos em forma de petecas, contendo substância que se assemelhava a droga popularmente conhecida como óxi, e uma porção do entorpecente conhecido como maconha.

Em conversa relataram que adquiriram o entorpecente no município de Castanhal, e estavam se deslocando para a residência da genitora da Recorrente Amanda Samara, local onde residem, para comercializar as drogas.

A Apelante ainda afirmou haver mais entorpecentes na casa de sua genitora, tendo a guarnição se deslocado até o local, oportunidade em que a mesma pediu à sua genitora para pegar a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) e em seguida ofereceu tal valor aos policiais, afirmando que não queria ser presa.

Devido aos fatos, os Recorrentes foram denunciados como incursos nas penas dos artigos 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 e somente Amanda no delito do art. 333 do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 8672903 p. 1-18), contra a qual a defesa de ambos recorreu

(ID nº 8672919) pugnando pela absolvição dos recorrentes por insuficiência de provas com relação ao crime de tráfico, e do crime de corrupção com relação à Amanda Samara. Subsidiariamente pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas e a mudança do regime inicial para o aberto com consequente substituição da pena por restritivas de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 8672926 p. 1-5), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
do mesmo
(ID nº 13737446 p. 1-13).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

Do pedido para ambos os Apelantes:

1.1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição dos Apelantes.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que os Recorrentes foram presos em flagrante delito por transportarem/trazerem consigo
27 (vinte e sete) pequenos embrulhos em forma de petecas, contendo substância que se assemelhava a droga popularmente conhecida como óxi, e uma porção do entorpecente conhecido como maconha, conforme
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 8672709 p. 4) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID n° 8672898 p. 1-2).

Assim, no que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

As testemunhas de acusação
Deivid Júnior Correa Bandeira, Suzane Patrícia da Silva Santos e Carlos Arouck Ferreira Neto,
policiais militares e o último guarda municipal, os quais realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados em Juízo declararam de forma uníssona,

que após receberem
denúncia de que um casal estaria comercializando entorpecentes em um ramal, procederam com buscas e aguardaram até localizar as pessoas com as características indicadas, momento em que avistaram os Réus, tendo estes tentado fugir ao notarem a polícia, porém sem êxito. Ressaltaram que foi encontrada certa quantidade de entorpecente com o Apelante, tendo a recorrente, por sua vez, confessado a comercialização de drogas.

Desta forma, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada aos apelantes, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que estes traziam consigo as substâncias acima apontadas, para fins comerciais.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. CONDENAÇÃO FUNDADA NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. OFENSA. ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "[...] é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
"
(AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

2. Para acolher a tese defensiva de que as demais provas colhidas em juízo não são suficientes para alicerçar a condenação seria indispensável reexame dos elementos probantes que instruem o caderno processual. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.080.803/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo de Constatação Provisório.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que os recorrentes incidiram na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelos apelantes.

1.2.

Do
Reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas em sua fração máxima, modificação de regime inicial e consequente substituição para restritiva de direitos.

Na terceira fase, a Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração de 2/3 (dois terços), considerando que os recorrentes preenchem todos os requisitos para a sua concessão.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de conceder a causa de diminuição conforme fundamentação a seguir:

“A causa de diminuição de pena prevista no Art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, não se aplica aos acusados, pois ostentam outras persecuções penais, inclusive pelo crime de tráfico de drogas, demonstrando dedicação a seara delituosa, consoante certidão de antecedentes acostada ao feito (ID’s n
29109245 e 29109249).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. OUTRAS PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NEGATIVA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Se as instâncias ordinárias asseveram que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais estão em consonância com as demais provas colhidas, não é dado a esta Corte contrariar tal conclusão, sob pena de desrespeito ao enunciado da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2.
Este Superior Tribunal de Justiça entende que os inquéritos policiais e as ações penais em curso podem ser utilizados como fundamento para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
. 3. Agravo regimental improvido. (Grifei)

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1784892 DF 2020/0289989-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 30/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. GRANDE QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. AUMENTO JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO PELA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. Esta Corte é firme no sentido de que a dosimetria penalógica é norteada por um critério trifásico, minuciado na aplicação conjunta dos arts. 68 e 59, ambos do Código Penal. 2. Em se tratando de crimes previstos na Lei de drogas, aplica-se o art. 42, que prevê a preponderância da quantidade e/ou da natureza da droga apreendida em relação às demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP, cabendo ao Magistrado majorar a pena de forma sempre fundamentada, quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. 3. No caso dos autos, o Tribunal de origem procedeu à exasperação da pena-base com supedâneo em fundamentação concreta e idônea, considerando a quantidade da droga apreendida (mais de um quilo de maconha). 4
. Inquéritos policiais e ações penais em curso, não obstante não configurem maus antecedentes ou reincidência, podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas, como na hipótese. Precedentes
. 5. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal). 6. In casu, diante da pena definitiva imposta ao agravante, 6 anos de reclusão, fica mantido o regime prisional fechado, tendo em vista a presença de circunstância judicial desfavorável. 7. É patente que o agravante não atende ao requisito objetivo da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto condenado à pena superior a 4 anos. 8. Agravo regimental desprovido. (Grifei)

(STJ - AgRg no HC: 617998 SP 2020/0264759-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2020)”

Analisando o presente caso, entendo haver
razão aos Apelantes
.

Explico.

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR, esta decidiu que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

Desta feita, considerando que os Apelantes preenchem os requisitos para sua concessão, passo a fixação de nova dosimetria com relação ao crime de tráfico de entorpecentes:

Considerando que o apenamento-base para ambos os apelantes foi fixado em 05 (cinco) anos e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição da sanção em 2/3 (dois terços), resta fixada a reprimenda em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa,
a ser cumprida em
regime aberto.

Ademais, verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, pois os apelantes preenchem os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, suficiente à reprovação do crime.

Nesse contexto, o decreto prisional a que foi submetido o recorrente após a prolação da sentença condenatória impugnada, deve ser revogado à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que há muito consagrou o entendimento de que “
a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado
[1]
[2]
". Portanto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DECOTADA contra
ROBERTO SANDRELI MONTEIRO ROLIM
, brasileiro, paraense, nascido em 15.05.1983, portador do RG nº. 4523851, filho de Mirian de Souza Monteiro e José Roberto Leite Monteiro, residente na Solenidade, nº 31, Ponta Grossa, Icoaraci, Belém/Pa, CEP: 66812-030

e, por conseguinte,

determino a expedição do competente
ALVARÁ DE SOLTURA
, o qual deverá ser cumprido imediatamente se por
al
não estiver preso.

Na oportunidade deixo de determinar expedição de alvará de soltura à Apelante AMANDA SAMARA COSTA LAMEIRA, pois o mesmo já foi expedido conforme ID nº 14339916.

2.

Do pedido somente de Amanda Samara Costa Lameira:

2.1.

Absolvição do crime previsto no art. 333 do CP:

Em relação ao crime de corrupção ativa, entendo que o crime restou configurado na ocasião em que a apelante para evitar o flagrante, ofereceu aos policiais que afirmaram tanto na polícia quanto em Juízo, a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É sabido que
o crime de Corrupção Ativa se configura quando o particular de forma dolosa, tenha a intenção de oferecer vantagem indevida, independente do crime ter se consumado ou não.

Imperioso mencionar neste momento, que o depoimento prestado pelos agentes é revestido de inconteste validade e credibilidade por ostentar fé pública na medida que provém de agente no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo estes dispensados do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupados dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial, a saber:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA (ART. 306 DO CTB). CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO C9). 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PRIMEIRO CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. BAFÔMETRO CONSTATANDO A INGESTÃO DE ÁLCOOL. PROVAS TESTEMUNHAIS CONSTATANDO A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. 2. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA TAMBÉM COMPROVADO NOS AUTOS. INSTRUÇÃO CRIMINAL FORTE E COESA. OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA A AGENTES PÚBLICOS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. (...).

6. Quanto ao delito previsto no art. 333 do Código Penal, também não merece acolhimento o pleito de absolvição. Verifica-se da oitiva das testemunhas ouvidas em juízo, policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, que o mesmo ofereceu vantagem ilícita aos servidores públicos, sendo a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), isso na intenção de ser liberado pelos policiais. A respeito da idoneidade dos testemunhos de policiais como prova de acusação, oportuno salientar que o entendimento do STJ é no sentido de que tais depoimentos são válidos, notadamente quando corroborados em Juízo, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade dos depoimentos. Precedentes.

7. Não obstante, o crime foi praticado pelo réu em desfavor dos policiais que estavam presentes no momento da abordagem, sendo precisamente esses os vitimados a quem foi oferecida a vantagem ilícita para não prosseguirem com os procedimentos cabíveis diante da constatação do estado de embriaguez. Assim, as testemunhas que devem ser ouvidas em juízo são, precisamente, os policiais militares vítimas do crime de corrupção ativa, como foi no caso dos autos. Portanto, a alegação do recorrente de que tais testemunhos não são válidos para fundamentar a condenação não merece amparo
.

8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-CE - APR: 00075040220148060171 CE 0007504-02.2014.8.06.0171, Relator: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 10/12/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/12/2021) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA. AFASTAMENTO. MÉRITO.
CORRUPÇÃO ATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DE POLICIAIS. VALIDADE SEMPRE QUE UNÍSSONAS E COERENTES, E DESDE QUE AUSENTE QUALQUER ELEMENTO A INDICAR INTERESSE DESTES EM, SEM MOTIVOS, INCRIMINAR O RÉU. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO.

(TJ-RS - APR: 70084077510 RS, Relator: Newton Brasil de Leão, Data de Julgamento: 17/12/2020, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pela apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
aplicar a causa de diminuição do apenamento em 2/3 (dois terços), restando fixada a reprimenda para ambos os Apelantes referente ao crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa,
a ser cumprida em
regime aberto,
com

conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções;

revogar a prisão preventiva e por conseguinte determinar a expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor de
ROBERTO SANDRELI MONTEIRO ROLIM
, brasileiro, paraense, nascido em 15.05.1983, portador do RG nº. 4523851, filho de Mirian de Souza Monteiro e José Roberto Leite Monteiro, residente na Solenidade, nº 31, Ponta Grossa, Icoaraci, Belém/Pa, CEP: 66812-030
, o qual deverá ser cumprido imediatamente, se por
al
não

estiver preso, m
antendo todos os termos da sentença,
conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE
. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I -
Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado.
Precedentes. II - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário (STF – HC N. 138.122, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJE 22.5.2017).

[2]
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006).
PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO
. [...] 2.
Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso
. Precedentes. 3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau (STF – HC N. 130.773, Relatora:

Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJE 23.11.2015).

Belém, 13/12/2023